Tribunal: TJMT
Processo: 1008112-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1008112-81.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ILMA REGINA DA SILVA VALES
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/07 A 24/07/2028 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. PAGAMENTO EM ATRASO. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que o recorrente que efetuou o pagamento dos débitos em atraso, porém, a recorrida não efetuou a baixa do protesto.
2.Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Pois bem.A pretensão não merece prosperar.Como já analisado liminarmente, extrai-se da certidão id. 183274526 que os protestos foram realizados em 07.03.2023 e 28.12.2023. Todavia, a parte reclamante não apresentou qualquer prova dando conta de que o pagamento ocorreu em momento anterior ao protesto, mormente porque apenas apresentou a declaração de id. 184662031 e extrato de faturas de ids. 183274528 a 183274530, que não indicam a data de adimplemento dos débitos.A reclamada, por sua vez, demonstrou que os pagamentos foram realizados somente após os protestos.Nessa situação, é dever do devedor a baixa de eventual protesto existente sobre o seu nome se o pagamento da dívida for posterior à restrição, conforme inteligência da Lei n. 9.492/97.Nesse sentido também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. PROTESTO . PAGAMENTO REALIZADO QUATRO MESES APÓS O PROSTESTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA. PRECEDENTES DO STJ . DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95 .2. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.3. Se o consumidor, cuja fatura venceu em 15/03/2021, protestada em 22/06/2021, decide quitá-la em 08/07/2021, isto é, após o protesto, deverá arcar com o ônus para promover a baixa no cartório, pois tal protesto foi regularmente efetivado, não havendo qualquer ilegalidade na conduta praticada pela empresa de energia .4. Conforme precedentes do STJ cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular. A propósito: "legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294 /97, art . 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento" ( REsp 1.195.668/RS , Quarta Turma, Relatora p/ acórdão a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 17/10/2012).”5 . Diferente do que foi afirmado pelo recorrente, o ônus de provar que o pagamento se deu tempestivamente é do próprio autor, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.6. Não há que se falar em conduta ilícita por parte do credor pela manutenção do registro negativo e tampouco em direito a indenização por dano moral.7 . A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 .8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil .(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10128877620248110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/08/2024)Portanto, restou demonstrado que a parte requerida agiu nos limites da excludente de ilicitude do exercício regular de direito, sendo medida de rigor a improcedência dos pedidos veiculados na petição inicial.Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se..(...) “
4. Logo, caberia ao devedor, ora Recorrente, providenciar a baixa do protesto em cartório, ou seja, incumbia ao devedora munido da carta de anuência se dirigir até o cartório competente para solicitar o cancelamento do protesto, arcando com as custas de tal providência.
5.Assim, sendo regular o protesto, realizado em exercício de direito do credor, o seu cancelamento diretamente no respectivo cartório é ônus do devedor mediante a apresentação de comprovante do pagamento ou declaração de anuência do credor, nos termos do disposto no art. 26 da Lei n. 9.492/97. “Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada”.
6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008112-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ILMA REGINA DA SILVA VALES - CPF: 056.977.361-00 (RECORRENTE), AMANDA CRISTINA DA SILVA VALES - CPF: 054.503.321-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025